Tribunal: TJMT
Processo: 1004542-05.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004542-05.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO PEREIRA BORGES - CPF: 328.133.251-04 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL -

REVISÃO DE CONTRATO – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR – ARTIGO 332 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Quando a causa não revela causa exclusivamente de direito, envolvendo questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais e matéria de fato, necessária análise mais apurada do contrato e eventual dilação probatória, hipótese em que não se mostra cabível o julgamento de improcedência liminar do pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Márcio Pereira Borges, em face da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A, julgou, liminarmente, improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 332, inciso II do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente defende que em que pese conste no contrato a capitalização de juros, sua insurgência recai sobre a violação do dever de informação acerca do percentual que, não está expresso no contrato.

Afirma que, conforme cálculo demonstrado na inicial, a Tabela Price deve ser substituída pelo Método Gauss, que é outra forma de progressão da dívida, ante a insuficiência de informações claras na cédula de crédito bancária.

Aduz que a alíquota relativa ao Imposto de Operações Financeiras (IOF) deve incidir somente sobre o montante líquido liberado, e não sobre outros valores.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id. 213958291).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Márcio Pereira Borges, insurge-se contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A, julgou, liminarmente, improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 332, inciso II do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que Márcio Pereira Borges ajuizou a presente ação, objetivando a revisão das cláusulas contratuais alusivas a um contrato de empréstimo celebrado com o Banco do Brasil S.A, no valor de R$5.871,94 (cinco mil e oitocentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos) a serem pagos em 120 prestações mensais, com início em 19/05/2023 e término em 19/04/2023.

Argumentou na inicial que os juros remuneratórios devem ser limitados ao patamar de 12% ao ano, conforme previsto na Constituição Federal ou em conformidade com o Decreto n. 22.626/33, que limita, de forma taxativa, a contratação de juros superior ao dobro do patamar estabelecido no art. 1.062 do Código Civil.

Aduz que a Tabela Price deve ser substituída pelo método de Gauss, com a incidência de juros simples e que os empréstimos realizados por meio de caixas eletrônicos somente emitem um extrato e não disponibilizam as cláusulas contratuais, mas somente as “condições gerais da cédula de crédito bancário” disponíveis no site da instituição financeira.

Pleiteia, ainda, a autorização de consignação em pagamento, a fim de que possa depositar em juízo os valores que entende como corretos, bem como requer que o Banco Requerido se abstenha de promover a inclusão nos cadastros de inadimplentes.

Conclusos os autos, sobreveio a sentença de improcedência liminar do pedido, conforme trecho a seguir transcrito:

“(...) A questão acerca das limitações que se impõem aos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras há muito foi pacificada pelas instâncias superiores. Mais recentemente, em julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela possibilidade de revisão para a taxa média de mercado, desde que se constate abusividade nos juros remuneratórios praticados. Veja a tese firmada:

Tema Repetitivo 234: Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Assim é que, valendo-se da taxa média de mercado como critério para a aferição dos juros remuneratórios praticados no caso, verifica-se a existência, ou não, de abuso a justificar flexibilização da vontade das partes.

No caso dos autos, segundo o Requerente, a taxa praticada, de 5,03% ao mês, ou 80,20% ao ano, superaria ao limite imposto pela legislação.

Como visto, porém, a especial natureza do contrato de crédito firmado por instituição financeira não admite que se recebam, como quer o Requerente, as limitações indicadas nas aludidas normas. Repete-se que, para tais hipóteses, a limitação é a do próprio mercado, de maneira que o abuso se configura na extrapolação desse limite informal.

No extrato juntado nesta oportunidade (anexo), constatam-se taxas mensais que variam entre 0,89% (HS FINANCEIRA) e 26,51%, de maneira que a remuneração do Requerido se equipara à média das taxas praticadas pelas demais instituições financeiras.

Assim, não há abuso se, para a consideração da média defendida pelo próprio Requerente, a Requerida adotou taxa de juros remuneratórios que se inclui entre as formadoras daquela média.

A taxa, pois, adéqua-se ao que o mercado praticava à época da emissão da cédula questionada.

De resto, nos termos do enunciado 539 do Superior Tribunal de Justiça, "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional".

Aliás, tratando-se de crédito consignado em cédula bancária, obediente à Lei 10.931/04, admite-se expressamente a capitalização dos juros, nos termos do art. 28, § 1º, I:

"Art. 28. (...).

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"

Para além de simples indeferimento do pedido antecipatório, a hipótese aceita mesmo a improcedência liminar do pedido, já que, sendo desnecessária fase instrutória, a questão cuja controvérsia se antecipa, qual seja, a regularidade dos juros remuneratórios, encontra solução suficiente no tema repetitivo 234 do STJ.

Decido.

Pelo exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido revisional aduzido pelo Requerente, na forma do art. 332, II, do CPC. (...)”

Dessa sentença, recorre a parte Autora.

O artigo 332 do Código de Processo Civil, estabelece que, nas causas em que desnecessária a instrução processual, poderá o juízo, liminarmente, julgar improcedente o pedido, desde que se enquadrem em determinadas hipóteses. Veja:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, fixou a tese de que, ausentes a fixação de taxa de juros no contrato, os alusivos juros deverão ser limitados à taxa média de mercado e que, a capitalização de juros é permitida, desde que pactuada. Veja:

Tema nº 234 do STJ: Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

Súmula 539 do STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Em que pese à irresignação autoral seja com relação a taxa de juros, bem como a capitalização, que são matérias, cujo entendimento é pacificado, por meio de teses firmadas pela Corte Superior, verifica-se que a tal insurgência em face da abusividade requer uma verificação mais acurada acerca do pactuado e da cobrança indevida por parte da instituição financeira.

Diante disso, tenho que não se aplica na hipótese o julgamento do feito nos termos do artigo 332, do Código de Processo Civil, já que a controvérsia não se restringe a matéria exclusivamente de direito, ou seja, há a necessidade do devido processo legal e eventual dilação probatória, a fim de se verificar se as taxas incidentes na cobrança correspondem ao pactuado.

Nesse sentido, o entendimento desde Sodalício:

REVISÃO DE CONTRATO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - JULGAMENTO IMPROCEDENTE – ART. 332, DO CPC – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, pois, defende a ilegalidade na cobrança do encargo de capitalização de juros, nos moldes de recurso repetitivo e nos termos dos artigos 1.060 do CPC, bem como que não houve qualquer deliberação no sentido de que o encargo poderia ser cobrado independentemente de pactuação clara e expressa, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum. Preliminar rejeitada. Merece ser anulada a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido revisional, ao passo que a análise das cláusulas contratuais não pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e eventual realização de provas. (N.U 1000089-90.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Dessarte, deve ser anulada a sentença, com a devolução dos autos à instância de origem, com o regular seguimento do feito.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, para o fim de anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024